Tribunal: CARF
Processo: 13888.720756/2017-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA DAS CHAGAS LEMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13888.720756/2017-39
ACÓRDÃO
3302-015.216 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ABRANGE COMERCIO, SERVICOS E LOGISTICA LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2013

ERRO FORMAL NAS INFORMAÇÕES E ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL.
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA EM FACE DE NÃO RECOLHIMENTO DE
TRIBUTOS. POSSIBILIDADE.
A cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de
credores ou habilitação em falência, recuperação judicial, concordata,
inventário ou arrolamento. Art. 187, CTN. Cabe ao interessado a prova dos
fatos constitutivos de seu direito em pedido de repetição de
indébito/ressarcimento, cumulado ou não com declaração de compensação. A mera apresentação de DCTF retificadora,
desacompanhada de provas quanto ao valor retificado, não tem o condão
de reverter o ônus da prova.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para conhecer da Impugnação apresentada, porém, no mérito,
negar provimento aos pedidos.

Assinado Digitalmente
Francisca das Chagas Lemos – Relatora
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente
Fl. 617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.216 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720756/2017-39
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Conselheiros Mário Sérgio
Martinez Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Dionisio Carvallhedo Barbosa(substituto[a] integral),
Francisca das Chagas Lemos, José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares
(Presidente).

RELATÓRIO
O presente feito diz respeito a Auto de Infração de PIS/Pasep e COFINS lavrado em
02/03/2017, em decorrência de procedimento fiscal, em cobrança das Contribuições juntamente
com os juros e multas de ofício, relativo ao período de 01/01/2013 a 31/12/2013, além de multa
pelo atraso na entrega da ECD-Contribuições, conforme valores abaixo:

A ora Recorrente, em Recuperação Judicial, é uma empresa que atua no setor de
prestação de serviços de logística de transporte de carga (CNAE 5250-8-04) sob o controle do
Sócio Percival Margato Junior (CPF 033.362.338-01), com sede em Piracicaba-SP.
Por ocasião da fiscalização a empresa já se encontrava com o processamento da
recuperação judicial deferido, com o administrador judicial nomeado.
A Fiscalização constatou que a Recorrente transmitiu a sua contabilidade para o
SPED Contábil, correspondente ao ano-calendário 2013, contendo apenas dados agregados, sem
os lançamentos contábeis do Diário Geral, bem como os critérios que seguem:
i)
A DIPJ foi entregue com todos os campos preenchidos com “zero”. Intimada
a retificar os referidos documentos e a apresentar o Diário Geral, a
Recorrente apresentou a EFD-Contribuições e o LALUR.
ii)
A base de cálculo de créditos de PIS/Pasep e COFINS foi informada em R$
12.692.323,42, a título de serviços tomados como insumos. Constatou-se
uma discrepância nos valores de energia elétrica em comparação com os
valores que constam na ECD-Contribuições para o mesmo período.
Fl. 618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.216 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720756/2017-39
3
iii)
A ECD-Contribuições correspondentes aos meses de novembro e dezembro
de 2013 encontravam-se zeradas e discrepantes em relação ao restante do
período.
Sobre PIS/Pasep e COFINS, a Fiscalização constatou (fls. 513):
Portanto, com exceção dos valores de PIS e COFINS confessados para o
mês de julho, ainda assim insuficientes para o devido naquele mês, a maior
parte dos valores devidos de PIS e COFINS não foram confessados
espontaneamente em DCTF. Sob risco de decaírem, esses créditos
tributários deverão ser constituídos de ofício através de Auto de Infração,
acompanhados das penalidades e juros prescritos em lei, para que possam
ser exigidos pela Fazenda Pública.
(...)
Multa pelo atraso na entrega da ECD-Contribuições: (...)
A Abrange havia deixado de apresentar mensalmente as ECD-Contribuições
correspondentes ao período de janeiro a outubro de 2013, tendo-as
entregado somente em 02/08/2016, já sob ação fiscal.

Cientificada dos Autos de Infração, a Recorrente apresentou Impugnação,
rebatendo as glosas relacionadas à escrituração e afirmando tratar-se de erro contábil,
caracterizado como mero erro formal.
Assegurou ter efetuado a correção dos lançamentos e a entrega da escrituração
fiscal antes da intimação e do início dos trabalhos fiscais, sustentando que o lançamento por
arbitramento constitui método excepcional de apuração da obrigação tributária e que não se
mostra razoável a aplicação de multa por descumprimento de obrigação acessória tida como
desnecessária.
A 5a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil-03/CE, por
unanimidade de votos, proferiu Acordão 103-008.121, em 13.07.2022, em que não conheceu da
impugnação sob o argumento de que é desprovida de fundamentos hábeis a controverter a
imputação fiscal.
Tomando ciência em 10/03/2023 fez juntada de Recurso Voluntário em
27/03/2023, arguindo os pontos que seguem:
III – DO DIREITO
a) DO ERRO FORMAL NAS INFORMAÇÕES E ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO
FISCAL. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE ARTIGO 138, CTN.
Afirmou que realizou a entrega dos documentos posteriormente, com
valores incorretos em razão de erro contábil; contudo, o equívoco foi
sanado. Registrou que a recuperação judicial foi deferida em 13/04/2012,
ou seja, em período anterior ao ato infracional imputado pela Receita
Federal do Brasil.
Fl. 619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.216 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720756/2017-39
4
Alegou que a correção dos lançamentos e a entrega da escrituração fiscal
ocorreram antes mesmo da intimação e do início dos trabalhos fiscais.
Assim, com base no artigo 138 do Código Tributário Nacional, sustentou
que a responsabilidade deve ser excluída quando a regularização ocorre
antes do início da ação fiscal. Colacionou jurisprudência acerca da exclusão
de responsabilidade com fundamento no art. 138 do CTN.
Defendeu ter realizado a entrega correta, com os valores efetivos de
apuração, o que caracterizaria a exclusão de responsabilidade e afastaria o
lançamento por arbitramento. Afirmou que houve lançamento por valor
arbitrado no presente caso; contudo, ressaltou tratar-se de método
excepcional de apuração da obrigação tributária, a ser utilizado apenas
quando constatados os requisitos legais. Colacionou doutrina sobre o
tema.
Ao final, requereu a declaração de nulidade, bem como a suspensão de
quaisquer atos, em razão de se encontrar em recuperação judicial desde
13/04/2012.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Francisca das Chagas Lemos, Relatora.

I – ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos, dele tomo
conhecimento.
II – Do não conhecimento da Impugnação pela DRJ
A Impugnação não foi conhecida pela DRJ, por entender que a simples alegação de
que “não há tributo devido na autuação”, desprovida de elementos normativos e concretos de
convicção, não controverte a matéria, identificando-se aqui o expediente da negação geral, que é
a mera discordância desprovida de fundamento.
No entanto, penso que não assiste razão a DRJ, considerando que a Recorrente
refutou em sua impugnação os pontos abaixo, ainda de forma deficitária:
a) Que realizou a entrega dos documentos posteriormente e com valores
equivocados por erro de contabilidade;
Fl. 620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.216 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720756/2017-39
5
b) Que realizou a entrega de documentos fiscais com valores irrisórios por erro da
contabilidade, pois posteriormente realizou a entrega correta com os valores
reais de apuração, sendo assim característica a presença da exclusão de
responsabilidade e lançamento por arbitramento;
c) a obrigação acessória, tendo a função de informar o fisco das operações
realizadas para que este possa exigir o tributo de quem o deve, não pode perder
seu caráter de acessoriedade.
O próprio acordão de Manifestação de Inconformidade (103-008.121, de
13.07.2022), às fls. 576, registrou:
Com efeito, não é verdade que ele foi submetido ao lançamento por
arbitramento, tanto assim que a forma de apuração das contribuições foi a
não-cumulativa (cf. tabelas demonstrativas), em conformidade com o art.
8o, caput, II, da Lei no 10.637/2002, e art. 10, caput, II, da Lei no
10.833/2003.
Também é mendaz que apresentou as EFDs-C antes mesmo do início do
trabalho fiscal, de modo espontâneo, a fim de atrair a aplicação do art. 138
do CTN, pois elas o foram, ao contrário, em atenção à intimação fiscal, em
02/08/2016, em pleno curso da ação fiscal, iniciada esta em 03/05/2016 e
concluída em 06/03/2017.
Por sua vez, não possui relevância jurídica a atribuição ao setor de
contabilidade da responsabilidade pela falta de apresentação da
escrituração e pelo erro nas informações prestadas (art. 136 do CTN).
Portanto, houve o contraditório, formando-se o que previsto no art. 14 do Decreto
n. 70.235/72, em que a impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Deste modo, entendo que a Impugnação deve ser conhecida e analisada.

III – Do mérito do Recurso Voluntário
Quanto a admissibilidade do Recurso Voluntário, inobstante o não conhecimento da
Impugnação por parte da DRJ, observa-se que a ora Recorrente realizou o enfrentamento do
mérito, quando tratou dos seguintes tópicos (p. 2 e 3):
Ocorre que a Recorrente entregou os documentos extemporaneamente
por lapso da contabilidade, bem como entregou com valores não verídicos,
o que já foi sanado pela Impugnante quando do conhecimento dos fatos.
Entretanto, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento - DRJ003, julgou
improcedente os argumentos e pedidos formulados, mantendo-se,
totalmente a exigibilidade dos tributos e, não se conformando com essa
Fl. 621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.216 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720756/2017-39
6
decisão não restou alternativa a Recorrente a não ser interpor o presente
recurso voluntário.

Além disso, pela aplicação subsidiária do art. 1.013, do Código de Processo Civil (Lei
no. 13.105/2015), par. 3o, III, temos que:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria
impugnada.
(...)
§ 3o Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal
deve decidir desde logo o mérito quando:
(...)
III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que
poderá julgá-lo;

O processo está em condições de julgamento imediato, e deverá ser analisado
quanto ao mérito. Passo ao exame de cada item do Recurso.

III – MÉRITO
Do Erro Formal nas Informações e Entrega de Escrituração Fiscal. Exclusão de
Responsabilidade - Artigo 138, CTN.

A Recorrente assegurou que a correção dos lançamentos e entrega da Escrituração
Fiscal ocorreram antes da intimação e do início dos trabalhos fiscais, motivo pelo qual, à luz do
artigo 138 do Código Tributário Nacional, a responsabilidade deve ser excluída. Colacionou
jurisprudência acerca da exclusão de responsabilidade com fundamento no art. 138 do CNT.
Por sua vez, a DRJ03 consignou que a Impugnação não poderia ser conhecida nem
apreciada, por ausência de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a regularidade formal
consistente na apresentação dos motivos de fato e de direito (art. 16, caput, inc. III, do Decreto no
70.235/72). Ressaltou, ainda, não existirem razões recursais válidas, uma vez que a Recorrente
apresentou alegações inverídicas, irrelevantes e inconsequentes.
A decisão da DRJ03 foi lastreada com os seguintes argumentos (fls. 576):

Com efeito, não é verdade que ele foi submetido ao lançamento por
arbitramento, tanto assim que a forma de apuração das contribuições foi a
não-cumulativa (cf. tabelas demonstrativas), em conformidade com o art.
Fl. 622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.216 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720756/2017-39
7
8o, caput, II, da Lei no 10.637/2002, e art. 10, caput, II, da Lei no
10.833/2003.
Também é mendaz que apresentou as EFDs-C antes mesmo do início do
trabalho fiscal, de modo espontâneo, a fim de atrair a aplicação do art. 138
do CTN, pois elas o foram, ao contrário, em atenção à intimação fiscal, em
02/08/2016, em pleno curso da ação fiscal, iniciada esta em 03/05/2016 e
concluída em 06/03/2017.
Por sua vez, não possui relevância jurídica a atribuição ao setor de
contabilidade da responsabilidade pela falta de apresentação da
escrituração e pelo erro nas informações prestadas (art. 136 do CTN).
(...)
Ademais, a simples alegação de que “não há tributo devido na autuação”,
desprovida de elementos normativos e concretos de convicção, não
controverte a matéria, identificando-se aqui o expediente da “negação
geral”, que é a mera discordância desprovida de fundamento.

Passo a análise dos tópicos relacionados à defesa do mérito.

(I)
Exclusão da responsabilidade pela Denúncia Espontânea da infração – Art.
138 do CTN
Compulsando os autos, verifica-se que a ação fiscal teve início em 02.05.2016,
ocasião em que a Recorrente foi cientificada de que a escrituração contábil digital seria baixada
para análise e fiscalização.
Constata-se, pela leitura do Termo de Verificação e Constatação Fiscal (fls. 505-
516), que o desenvolvimento da ação fiscal revelou, em análises iniciais, que a empresa havia
transmitido sua contabilidade ao SPED Contábil, referente ao ano-calendário 2013, contendo
apenas dados agregados, sem os lançamentos contábeis do Diário Geral.
Verificou-se, ainda, que a DIPJ foi entregue com os todos os campos preenchidos
com zero, tornando-se imprestável para qualquer análise.
Após ser intimada, a Recorrente apresentou as declarações e os dados solicitados.
Em 04.08.2016, entregou a EFD-Contribuições e o Lalur, referentes ao ano de 2013.
Em resposta à intimação que solicitava esclarecimentos sobre os dados constantes
das declarações referentes ao ano de 2013, em petição datada de 10.05.2016, a Recorrente
requereu prazo para a entrega de arquivos retificados e/ou justificativas dos valores discrepantes
em relação aos demais períodos, esclarecendo que houve alteração de sistema e de contador,
sendo necessária a elaboração completa dos documentos para atendimento à notificação.
Pode verificar que o procedimento compreendeu a seguinte estratégia:
(a) Pedido de prorrogação de prazo 20.07.2016 (fls. 41);
(b) Pedido de prorrogação de prazo 14.11.2016 (fls. 48);
Fl. 623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.216 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720756/2017-39
8
(c) Pedido de prorrogação de prazo 20.01.2017 (fls. 56);
(d) Protocolo de entrega de documentos 10.02.2017 (fls. 60);
(e) Entrega dos arquivos pelo sistema da RFB, a partir de pesquisa no sistema
interno, ocorreu em 02.03.2017.
Fica evidente que a Recorrente tinha ciência de tais fatos e que solicitou prazo para
retificação de declarações após ser intimada, situação que, de plano, afasta a aplicação do art. 138
do CTN, o qual trata da exclusão de responsabilidade pela denúncia espontânea da infração.
Muito pelo contrário, a ação fiscal transcorreu em conformidade com o disposto no
artigo 142 do CTN, com a lavratura de auto de infração pela fiscalização, em obediência ao
princípio da atividade vinculada e obrigatória, que impõe a verificação, determinação, cálculo e
identificação do fato gerador e da obrigação correspondente.
A ação fiscal aplicou corretamente as normas do CTN, após constatar
irregularidades nas declarações enviadas pela Recorrente, intimando-a reiteradas vezes para
prestar esclarecimentos e oportunizando o contraditório e ampla defesa antes da lavratura do
Auto de Infração. No entanto, não tendo a Recorrente não se desincumbiu de comprovar os fatos
que justificassem as discrepâncias identificadas em seus registros.

(II)
Dos Direitos e Deveres dos Administrados – Lei no 9.784/99
A Lei no 9.784, de 29.01.1999, que regulou o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal, previu em seu art. 3o os direitos dos administrados. Dentre eles,
ser tratado com respeito pelas autoridades e servidores, terem ciência da tramitação dos
processos administrativos, formularem alegações e apresentarem documentos antes da decisão.
Por outro lado, o seu art. 4o, previu os deveres do administrado:
Art. 4o São deveres do administrado perante a Administração, sem prejuízo
de outros previstos em ato normativo:
I - Expor os fatos conforme a verdade;
II - Proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé;
III - não agir de modo temerário;
IV - Prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o
esclarecimento dos fatos.

O artigo 4o da referida Lei foi objeto de análise por parte da doutrina, ao tratar do
dever de colaborar na instrução:
Assim, o contribuinte tem o dever jurídico de colaborar na instrução desse
procedimento, o que inclui prestar declarações esclarecimentos, exibir
livrou ou documentos em teu poder, ou seja, facultar os meios de prova
cuja valoração caberá à autoridade fazendária. (NEDER, Marcos Vinicius.
Fl. 624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.216 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720756/2017-39
9
LAURENTIIS, Thais de. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado.
5a. Ed. São Paulo: Edda, 2025, p. 179).

Os deveres do contribuinte em expor os fatos conforme a verdade e de proceder
com lealdade, urbanidade e boa-fé, devem ser observados na condução do procedimento de
apuração. Assim, não se admitem alegações que não correspondam aos fatos, uma vez que deve
haver conformidade com os princípios da verdade, lealdade e boa-fé.
A Recorrente afirmou (fls. 07-Recurso Voluntário) que houve lançamento por valor
arbitrado, o qual não merece prosperar:
“(...) ocorreu um lançamento por valor arbitrado no presente caso,
contudo, este é um método excepcional de apuração da obrigação
tributária, e somente deve ser utilizado se constatados os requisitos legais
para tanto. As razões apresentadas pela fiscalização para a apuração por
arbitramento não se encontram presentes no caso e devem ser reformadas
de plano.
O caso do lançamento por arbitramento deve ser devidamente justificado
pelo Fisco por se configurar uma sanção administrativa ao contribuinte que
deixa de realizar os lançamentos e entregas de declarações conforme
preceitos legais, o que não ocorreu no presente caso”.

O relato é refutado pelo voto condutor do Acórdão (fl. 576), que rebateu: “Com
efeito, não é verdade que ele foi submetido ao lançamento por arbitramento, tanto assim que a
forma de apuração das contribuições foi a não-cumulativa (cf. tabelas demonstrativas), em
conformidade com o art. 8o, caput, II, da Lei no 10.637/2002, e art. 10, caput, II, da Lei no
10.833/2003”.
Sem razão, a Recorrente.
Conforme atesta o procedimento fiscal, o lançamento ocorreu nos exatos termos
previstos no art. 9o do Decreto no 70.235/72, que dispõe sobre a exigência do crédito tributário e
a aplicação de penalidade isolada, formalizados em autos de infração ou notificações de
lançamento, instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito.
Não há que se falar em arbitramento quando a empresa é intimada a esclarecer
fatos discrepantes que impactam os valores devidos em uma apuração regular, tendo por
finalidade demonstrar a verdade material que envolve as operações tributadas.
Além disso, a fiscalização tem o dever, sob pena de responsabilidade funcional, de
efetuar a lavratura do Auto de Infração, constatadas as infrações à legislação tributária, nos
termos do art. 142 do CTN.
Fl. 625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.216 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720756/2017-39
10
Toda a fundamentação encontra-se nos autos, devidamente discriminados por
períodos, fontes de informações e legislação aplicável para a cobrança dos valores devidos, com
base em informações que a Recorrente forneceu.
Atente-se que em nenhum momento a Recorrente faz objeção à materialidade de
qualquer uma das glosas, silenciando quanto aos valores calculados, deixando de recorrer quanto
a eventual erro na indicação de hipótese de incidência ou fato gerador, apontados como
incorridos.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais, em sua 3a Turma da 3a. Seção, em situação
análoga a presente, assentou que a mera apresentação de declaração retificadora não tem o
condão de reverter o ônus da prova. Veja-se:

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos constitutivos de seu direito em
pedido de repetição de indébito/ressarcimento, cumulado ou não com
declaração de compensação. A mera apresentação de DCTF retificadora,
desacompanhada de provas quanto ao valor retificado, não tem o condão
de reverter o ônus da prova. (Decisão 9303-008.682, Relator Andrada
Márcio Canuto Natal, pub. 04.07.19). (Grifei).

A Recorrente, ao que tudo indica, utilizou-se do contraditório para apontar falhas
do contador, das dificuldades financeiras por recuperação judicial. Mas sabe-se que o art. 187 do
CTN que a cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de credores ou
habilitação em falência, recuperação judicial, concordata, inventário ou arrolamento.
Acertada a decisão da DRJ03, no que deve ser mantida em sua integralidade.

III – DISPOSITVO
Voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para conhecer da
impugnação apresentada e, no mérito, negar provimento aos pedidos.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Francisca das Chagas Lemos

Fl. 626
DF CARF MF
Original